Tribunal: TJSP
Processo: 2030901-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
CONDOMÍNIO. Ação de execução das despesas de condomínio. Decisão que reconheceu a preferência do crédito hipotecário. Recurso do exequente. O crédito hipotecário não tem preferência sobre os créditos decorrentes das despesas de manutenção da coisa, sobre o qual pesa a garantia, sob pena de tornar inviável o condomínio que deixa de receber o valor correspondente à sua conservação, enriquecendo, de

Ementa:
CONDOMÍNIO. Ação de execução das despesas de condomínio. Decisão que reconheceu a preferência do crédito hipotecário. Recurso do exequente. O crédito hipotecário não tem preferência sobre os créditos decorrentes das despesas de manutenção da coisa, sobre o qual pesa a garantia, sob pena de tornar inviável o condomínio que deixa de receber o valor correspondente à sua conservação, enriquecendo, de modo injusto, o devedor. Súmula 478 do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.